Tribunal: STF
Processo: ARE 1261888
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 13 de maio de 2020, provi o extraordinário, consignando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à expulsão do militar do quadro funcional pela prática de conduta desonrosa e ofensiva ao decoro profissional de natureza grave. Afastou as nulidades alegadas, ante a ausência de prejuízo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Articula com a inconstitucionalidade do artigo 58, § 1º, inciso V, do Despacho do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diz da inexistência do dolo de apropriação, tendo por desproporcional a medida imposta. Aponta a falta de realização de interrogatório no processo administrativo disciplinar. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença.
    Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário nas alíneas c e d do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do agravante, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, nem, tampouco, a validade de norma local, considerado o previsto em legislação federal. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    Ou seja, o controle judicial, fundado na proporcionalidade e também na razoabilidade, não é irrestrito e não autoriza o juiz a invadir a seara da Administração, quanto à oportunidade e conveniência, peculiares da atividade administrativa.
    O princípio da proporcionalidade invocado defensivamente, em nada socorre o Apelante, em razão da perfeita similitude entre a transgressão praticada e a decisão da Autoridade Administrativa. A sanção aplicada orientou-se em função do interesse público, ajustando-se às transgressões cometidas, consideradas de natureza grave, contrapondo-se às alegações de ilegalidade ou falta de critério jurídico imposto pela Defesa, porquanto vedado ao Poder Judiciário a apreciação do mérito, objeto da presente ação, em virtude da independência das esferas, civil, criminal e administrativa.
    […]
    Assim, não persiste dúvida que a formação da vontade da Administração Militar Estadual, determinante da instauração do processo administrativo, decorre apenas, e tão somente, dos fatos descritos na respectiva inicial acusatória. Suficiente para tanto, a configuração como de natureza grave de única ação ou omissão infratora levada a efeito pelo policial militar, coadunando-se as circunstâncias fáticas com o teor do contido em dispositivo previsto nas normas vigentes  "interna corpuris"  da Polícia Militar do Estado. Dessa forma, mesmo estando o militar no eventual bom comportamento, e independentemente das condecorações ou de não ter respondido a outro procedimento disciplinar, não existe quaisquer impedimentos impostos à Autoridade Administrativa para, após o regular trâmite do devido processo legal, concluir pela aplicação da sanção máxima ao policial infrator.
    […]
    Ademais, no âmbito administrativo, vigora a liberdade de prova, ou seja, a Administração pode utilizar-se de qualquer prova que a Autoridade Administrativa tenha ciência, transladando-a para o processo. É a chamada busca da verdade real, que autoriza até mesmo o "reformatio in pejus" nos recursos administrativos.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
    O embargante sustenta omissão em relação à análise dos argumentos quanto ao tema de fundo. Afirma a nulidade do inquérito por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Articula com a inconstitucionalidade do artigo 58, § 1º, inciso V, do Despacho do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diz da inexistência do dolo de apropriação, tendo por desproporcional a medida imposta. Sustenta a falta de realização de interrogatório no processo administrativo disciplinar. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Conforme consignado, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria, em última análise, reanálise de matéria fático-legal. Assentada tal premissa, descabe adentrar no exame do mérito. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Nego provimento aos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator